Tribunal: STF
Processo: ARE 1463483
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO — IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. BEM PÚBLICO AFETADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.297. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.479.602 RG/MG (Tema 1.297), da relatoria do Ministro André Mendonça, concluiu que possui repercussão geral definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. 



    II – Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão agravada e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.